Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM ASSINATURA DE CONTRATO BANCÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “É prescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura da autora, pois a autenticidade do negócio pode ser esclarecida à luz de outras provas”[1]. Desse modo, a mera falta da prova pericial grafotécnica não macula o direito de defesa e o contraditório.
2. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete à parte autora comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos.
3. A autenticidade do negócio foi concretamente demonstrada, sendo, pois, inviável a declaração de nulidade dos empréstimos bancários e o reconhecimento da inexistência de débitos em nome da parte autora.

4. Configurada a litigância de má-fé, deve ser mantida a multa arbitrada.
5. Apelação conhecida e desprovida.

[1] Acórdão 1375448, 07031351520218070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.